Tribunal: TJSP
Processo: 1019085-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
r 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – Requerimento administrativo – Ausência – Extinção do feito sem resolução do mérito – Possibilidade:

– Ausente prova de requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria especial, de rigor o reconhecimento da falta de interesse de agir do impetrante.
(TJSP; Apelação Cível 1019085-97.2017.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/10/2020; Data de Registro: 12/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/10/2020

Data de publicação:

12/10/2020

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Investigador de Polícia - Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – Requerimento administrativo – Ausência – Extinção do feito sem resolução do mérito – Possibilidade:

– Ausente prova de requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria especial, de rigor o reconhecimento da falta de interesse de

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Investigador de Polícia - Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – Requerimento administrativo – Ausência – Extinção do feito sem resolução do mérito – Possibilidade:

– Ausente prova de requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria especial, de rigor o reconhecimento da falta de interesse de agir do impetrante.